Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS E ALTERAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pela ré, seguradora apelante, sob a alegação de omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária e aos juros de mora aplicáveis (com base na Lei 14.905/2024), bem como quanto ao termo inicial da correção monetária previsto na Lei 6.899/1981. Pleito adicional quanto à fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação. Por fim, busca-se o enfrentamento expresso das matérias para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. São as seguintes as questões em discussão:(i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora e verificar se o termo inicial da correção monetária foi corretamente analisado;(ii) estabelecer a base de cálculo e o percentual dos honorários advocatícios;(iii) avaliar a necessidade de prequestionamento das matérias devolvidas no recurso.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo recurso de fundamentação vinculada.4.Quanto ao índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora, o acórdão consignou que tal questão não foi objeto do recurso de apelação e que a omissão na sentença sobre o tema não gera repercussão jurídica, uma vez que as contadorias judiciais estão obrigadas a observar os índices estabelecidos na legislação vigente (Lei 6.899/1981 e Lei 14.905/2024). Assim, rejeita-se a alegação de omissão.5. No tocante ao termo inicial da correção monetária, o acórdão analisou expressamente o ponto e confirmou a sentença, que fixou como termo inicial a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ, considerando ainda que eventuais renovações do contrato seriam o marco a ser observado. Não há omissão nesse aspecto.6. Sobre os honorários advocatícios, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC, e entendimento consolidado do STJ. Assim, confere-se efeito infringente aos embargos para fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação.7. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC determina que os fundamentos jurídicos suscitados pela parte são considerados incluídos no acórdão para fins de recurso excepcional, ainda que os embargos sejam rejeitados. Dessa forma, não se identifica omissão a justificar acolhimento dos embargos exclusivamente para tal finalidade.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.022, 1.025 e 1.013; Lei 6.899/1981; Lei 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ, EAREsp 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 11/05/2022; STJ, REsp 1865553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26/06/2020, DJe 06/08/2020; TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJe 07/11/2023.